Tribunal: TJES
Processo: 0038132-02.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038132-02.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESPOLIO DE SERGIO AUGUSTO MESQUITA, REP PELA INVENTARIANTE
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REMESSA NECESSÁRIA

Nº
0038132-02.2016.8.08.0024

EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBARGADO
:

ESPOLIO DE SERGIO AUGUSTO MESQUITA

RELATOR:
DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, oportunidade em que majorou em 15% (quinze por cento) a verba honorária sucumbencial arbitrada na origem, ao passo em que conheceu da remessa necessária para confirmar a sentença.

Irresignado, sustentou, em síntese, a contrariedade do julgado com a Súmula 359, do STF,
bem como perante o entendimento jurisprudencial segundo o
qual inexistiria direito adquirido a regime jurídico.

Pontuou, ainda, subsistir omissão na análise do artigo 40, §§ 4º e 10, e ao artigo 201, §9º, da CF/88, que “
impõem o caráter contributivo ao regime próprio de previdência e não permitem a contagem de tempo fictício, além das regras que tratam da contagem recíproca
”,
de tal modo que “
Autorizar a conversão de tempo de serviço especial (em área insalubre) em comum (aplicando-se o fato de conversão 1.4), para fins de aposentadoria no regime próprio, como fez o Acórdão ora combatido, é negar vigência aos dispositivos constitucionais supratranscritos.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Como é cediço, “
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são modalidade recursal de integração e objetivam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado.
” (
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.459.125/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) Nesta toada, “
não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
” (
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp n. 814.391/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 30/9/2019.)

Por ocasião do julgamento do recurso, depreendeu
este órgão colegiado
,
na esteira do TEMA 942, do e. STF, que no período anterior à EC 103/19 (
hipótese dos autos
), responsável pela
atual redação d
o
artigo 40, §
§
4º
e 4º-C,
da
CF/88,

a omissão legislativa não poderá obstaculizar o exercício do direito de aposentação especial, de modo que, na pendência da edição do referido comando legal, deverá ser aplicado o artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91, revelando-se,
bem é de ver
, inaplicável
a
Súmula 359, STF.

Registrou-se, ademais, que “
o pedido tratado neste recurso não se refere à conversão de período em que, sob o regime estatutário, o servidor público trabalhou em condições especiais, o que atrairia o previsto no art. 40, § 10, da C
F/88
, e na Súmula Vinculante nº 33 do STF, mas, sim, em conversão de lapso temporal no qual, sob regime celetista, servidor público laborou em condições insalubres, antes da passagem para o regime estatutário, implementada pela Lei Complementar Estadual nº 187/2000
”.

Destacou-se, ainda, que a pretensão autoral não encontra óbice na vedação à contagem de tempo de contribuição ficto prevista no artigo 40, §10, da CF/88, uma vez que tal previsão, incluída pela EC 20/98, sequer abarca o período perseguido pelo demandante, qual seja, de 17.04.1978 a 03.10.1994.

Em vista disso, concluiu-se, com fulcro no artigo 57, §§1º e 4º, da Lei nº 8.213/91,
pelo direito do autor
/embargado à contagem e à conversão do tempo de serviço especial exercido durante o vínculo celetista que antecedeu o estatutário, com o aproveitamento junto ao Regime Próprio de Previdência Social, mediante a incidência do fator de conversão 1.40, previsto no artigo 70, do Decreto nº 3048/99.

Por fim, restou asseverado
inexistir violação ao caráter contributivo da previdência, tampouco ao equilíbrio financeiro e atuarial em virtude de
a conversão ser prevista pelo ordenamento jurídico e
ser assegurada a compensação financeira entre os regimes de previdência, nos termos do artigo 201, § 9º, da CF/88 e da Lei nº 9.796/99.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações do embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de o embargante apontar a existência de omissões e contradições no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.